Tribunal: TJPA
Processo: 0003024-07.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAï¿1⁄2ï¿1⁄2O CRIMINAL ? ROUBO SIMPLES ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REDUï¿1⁄2AO DO PATAMAR PARA O CRIME CONTINUADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No ï¿1⁄2mbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais de culpabilidade e conduta social como desfavorï¿1⁄2veis, bem como aplicou a pena base (6 anos e 6 meses) atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e dentro dos parï¿1⁄2metros legais, nï¿1⁄2o havendo que se falar em reforma.Para o crime continuado, assiste razï¿1⁄2o ï¿1⁄2 defesa considerando o entendimento do STJ. Considerando que se tratam de dois roubos simples cometidos pelo acusado (consta na sentenï¿1⁄2a que os subsï¿1⁄2dios demonstram que o acusado se utilizou de um simulacro de arma de fogo), entendo que o patamar utilizado para majorar a pena pela continuidade delitiva deve ser 1/6.Assim sendo, mantendo a pena base em 6 (seis) anos e 6 (seis) de reclusï¿1⁄2o, ausentes atenuantes, e pelo aumento da pena pela agravante da reincidï¿1⁄2ncia em 6 meses, com disposto na sentenï¿1⁄2a, totaliza em 7 anos de reclusï¿1⁄2o. Majorada ainda em 1/6 pelo crime continuado, torna-se definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusï¿1⁄2o e 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se o regime fechado (art. 33, ï¿1⁄2 2ï¿1⁄2, ?c? CPB).RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WESLEY OLIVEIRA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003024-07.2017.8.14.0024

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E REDUÇAO DO PATAMAR PARA O CRIME CONTINUADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais de culpabilidade e conduta social como desfavoráveis, bem como aplicou a pena base (6 anos e 6 meses) atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.
Para o crime continuado, assiste razão à defesa considerando o entendimento do STJ. Considerando que se tratam de dois roubos simples cometidos pelo acusado (consta na sentença que os subsídios demonstram que o acusado se utilizou de um simulacro de arma de fogo), entendo que o patamar utilizado para majorar a pena pela continuidade delitiva deve ser 1/6.
Assim sendo, mantendo a pena base em 6 (seis) anos e 6 (seis) de reclusão, ausentes atenuantes, e pelo aumento da pena pela agravante da reincidência em 6 meses, com disposto na sentença, totaliza em 7 anos de reclusão. Majorada ainda em 1/6 pelo crime continuado, torna-se definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se o regime fechado (art. 33, § 2º, ¿c¿ CPB).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: WESLEY OLIVEIRA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003024-07.2017.8.14.0024
R e l a t ó r i o

WESLEY OLIVEIRA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157,
caput
, c/c art. 71, ambos do CPB.

Relata a denúncia que no dia 06.03.2017, o acusado abordou a vítima Railson Sousa, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular e sua bicicleta evadindo-se do local. Logo após, novamente o acusado, usando de violência no uso de arma de fogo, abordou outra vítima, João Moraes, subtraindo-lhe o aparelho celular, um relógio e um fone de ouvido e após evadiu-se.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado WESLEY OLIVEIRA SILVA a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 71, ambos do CPB.

Inconformado, o acusado pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, bem como a redução do patamar utilizado na aplicação do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base e fixada o patamar de 1/6 para o crime continuado.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Observa-se da dosimetria de pena que o juízo considerou como desfavoráveis a culpabilidade e conduta social, aplicando pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, bem como aplicou a pena base (6 anos e 6 meses) atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Para o crime continuado, assiste razão à defesa considerando o entendimento do STJ, assim esposado:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO DEFERIDO.
1. Dispõe o art 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
2. No caso, percebe-se a ocorrência de manifesta ilegalidade no que se refere ao quantum de incremento da pena pela continuidade delitiva dos crimes de roubo, conforme o reconhecido em relação aos corréus Pedro e Daniel.
3.
A exasperação da reprimenda do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
4.
No caso, tratando-se de dois crimes de roubo perpetrados em continuidade delitiva, deve ser limitado o incremento da pena a 1/6.
5. Pedido de extensão deferido, eis que presentes os requisitos do art. 580 do CPP, a fim de estabelecer a pena do crime de roubo em 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(PExt no HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

Nesse sentido, considerando que se tratam de dois roubos simples cometidos pelo acusado (consta na sentença que os subsídios demonstram que o acusado se utilizou de um simulacro de arma de fogo), entendo que o patamar utilizado para majorar a pena pela continuidade delitiva deve ser 1/6.

Assim sendo, mantendo a pena base em 6 (seis) anos e 6 (seis) de reclusão, ausentes atenuantes, e pelo aumento da pena pela agravante da reincidência em 6 meses, com disposto na sentença, totaliza em 7 anos de reclusão. Majorada ainda em 1/6 pelo crime continuado, torna-se definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se o regime fechado (art. 33, § 2º, ¿c¿ CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau, notadamente a redução do patamar para 1/6 ao crime continuado,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA